Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727361-18.2019.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: JOAO ALBERTO BUHRER D E C I S Ã O Vistos, etc... O valor da causa, na presente Ação Rescisória, deve corresponder, com a devida atualização monetária, ao valor da causa originária. Se a Autora objetiva rescindir, para novo julgamento, o acórdão que confirmou a sua condenação ao recálculo do benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças apuradas, não há fundamento para que o valor da Ação Rescisória seja diferente do valor da ação de origem. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno: O valor da causa (art. 319, V) deve corresponder ao da causa e que foi proferida a decisão que se pretende rescindir ou, quando o pedido da rescisória não envolver a totalidade da pretensão originária, o equivalente monetário ao que o autor pretende obter com sua nova investida jurisdicional. O valor deve ser atualizado monetariamente para representar o real (e atual) conteúdo econômico pretendido pelo autor da rescisória. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 2, 8a ed., Saraiva, p. 463) Com efeito, o benefício econômico pretendido corresponde, de maneira inversa, ao benefício econômico pleiteado na demanda originária, motivo pelo qual deve ser observada a simetria quanto ao valor da causa. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO RESCISÓRIA E O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. PRECEDENTES. 1. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. 2. Na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na ação rescisória, este último deve prevalecer. (...) (PET 10.943/DF, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 08/05/2017) Mas é preciso ressalvar que o valor da causa originária foi alterado para R$ 3.526.214.06 na emenda à petição inicial de fls. 2/14 ID 13202454 e 1/4 ID 13202466. Assim sendo, não se pode adotar, como parâmetro para o valor da Ação Rescisória, o valor da causa inicialmente estipulado em R$ 489.451,08. Ao tempo do ajuizamento da presente Ação Rescisória, valor da causa originária, devidamente atualizado, correspondia a R$ 4.373.306,37. Procede, pois, em parte, a impugnação ao valor da causa e, por extensão, ao depósito inicial. As preliminares fundadas na ausência de violação a norma jurídica, de prova nova e erro de fato, na verdade incursionam o mérito da demanda rescisória, razão por que não podem ser examinadas para o fim de obstar o seu conhecimento. Isto posto, acolho a impugnação ao valor da causa para fixá-lo em R$ 4.307.306,37. Faculto à Autora a complementação do recolhimento das custas e do depósito inicial de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator